Tribunal: TJMT
Processo: 1020832-54.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020832-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVANTE), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (AGRAVADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020832-54.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravados:
Adalberto Donizete Feliciani e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O prazo para manejo dos embargos de terceiro quando a parte não teve conhecimento da execução/cumprimento de sentença, flui a partir da turbação ou esbulho.

É de ser reconhecida a intempestividade dos embargos de terceiro quando manejado após quinquídio da ciência inequívoca da ordem de imissão de posse

no imóvel litigioso.

Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020832-54.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravados:
Adalberto Donizete Feliciani e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Agro Pecuária Centro Sul Ltda
.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos
dos Embargos de Terceiro n. 1002640-32.2023.8.11.0046, intentado por
Alberto Donizete Feliciani e outra
, nos autos do cumprimento de sentença em ação de adjudicação compulsória, que deferiu a tutela provisória de urgência para manter os embargantes na posse do imóvel litigioso – Fazenda Santa Bárbara.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando a intempestividade dos embargos de terceiro, em razão do decurso do prazo decadencial da ciência da decisão de imissão de posse. No ponto, diz que o embargante foi intimado pelo Oficial de Justiça em 01.06.23, da decisão de imissão na posse do imóvel, para desocupar a área, e apenas manifestou em 27.07.23, quando já decorrido o prazo de 5 (cinco) dias.

Segue, questionando a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora agravados, que adquiriram o imóvel litigioso em momento posterior ao negocio jurídico de compra e venda firmado pela agravante, e na condição de adquirente de objeto litigioso não tem legitimidade para oposição de embargos de terceiro.

Afirma a ausência de prova da posse, porque os autos dos embargos de terceiro apenas foram instruídos com contrato de compra e venda do imóvel sem o competente registro cartorário.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 181859676.

Informações coligidas pelo magistrado
a q
uo no Id n. 184532439, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 185458698, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020832-54.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravado:
Adalberto Donizete Feliciani e outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado nos autos de ação de adjudicação compulsória em fase de cumprimento de sentença, que foi julgada procedente a fim de determinar a transferência da propriedade do imóvel rural objeto da matricula n. 65.422 do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá, à Agro Pecuária Centro Sul Ltda., ora agravante.

Narrou a autora na inicial, que firmou com a Família Crevelaro, 03 (três)
Escrituras Públicas de Compromisso de Venda e Compra perante o 3º Tabelião de São Paulo/SP, onde adquiriram um imóvel rural que possuía uma área total de 5.369,50 ha. Disse que a negociação originou 03 (três) ações de adjudicação compulsória porque a área é dividida em 03 (três) matriculas, quais sejam, uma área de terras de 1.565ha, de matricula n. 65.422;

uma área de terras de 1.308,00ha, matricula n. 520 e

uma área de 2496,00ha,

matricula n. 1901.

Relatou que as demandas foram julgadas procedentes, determinando a transferência da propriedade dos imóveis, sendo as sentenças mantidas incólumes perante o e. Tribunal de Justiça, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, considerando a conexão das ações, fora determinada uma única pericia judicial para a localização exata do imóvel rural, que após efetivada e identificadas as áreas e ocupantes, ordenou-se a expedição de mandado de imissão de posse.

Determinado o cumprimento do mandado de imissão de posse, os agravados manejaram embargos de terceiro, postulando pela suspensão da ordem, sob o argumento de que são os legítimos possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, com área total de 2.634,8738 ha, adquirida por meio de contrato de compra e venda em 05.11.99, e que a ordem judicial determinada na ação de adjudicação compulsória esta atingindo 350,089 ha integrante do imóvel rural de suas propriedade.

Disseram que não foram citados ou figuraram como litisconsortes na ação principal e no cumprimento de sentença, além de que não existe relação entre o imóvel objeto da adjudicação/imissão e a área que lhes pertencente, pontuando que o cumprimento de sentença esta atrelada a propriedade localizada em região diversa da área rural de suas propriedades – Fazenda Santa Barbara -, que não se refere à área de matricula n. 65.422 do 6º Oficio CRI de Cuiabá, que esta localizada 154 km da terra dos agravados.

Ressaltou, também, que a área rural esta sendo objeto de ação de usucapião.

Nesse contexto postularam a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso.

O togado
a quo
vislumbrando a possibilidade de cumprimento da ordem em imóvel diverso, determinou a suspensão provisória da imissão na posse.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento jurisdicional sustentando a intempestividade dos embargos de terceiro, pelo decurso do prazo decadencial, a ilegitimidade ativa dos embargantes, assim também a ausência da comprovação da posse.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela provisória requestada nos embargos de terceiro para manter o embargante, ora agravado, na posse da área litigiosa.

Dito isso,
a questão quanto à decadência por intempestividade

dos embargos de terceiro, ainda que se trate de questão não apreciada na origem, mas por se tratar

de matéria de ordem pública, e em relação a qual já houve o

contraditório, passo ao enfrentamento.

Deveras, o art. 675 do CPC, disciplina ser de cinco dias a temporalidade para a oposição de embargos de terceiro, fixando, em caso de cumprimento de sentença, a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a arrematação como termo fatal. Excepcionalmente, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução/cumprimento de sentença, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“ PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC/2015. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho
. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, J. 29.06.22 - negritei.).

No caso em pauta, ao que se afigura, o embargante tomou ciência da demanda em 01.06.23, por meio do Oficial de Justiça, que o intimou do ato de imissão de posse deferido pelo juiz singular no cumprimento de sentença.

Deveras, conforme se infere da certidão do meirinho (id n. 119716677 – autos principal), o Sr. Adalberto Feliciani, ora agravado, então ocupante da área, foi notificado para desocupar espontaneamente 350,89 ha do imóvel rural.

Nesse momento, atravessou petitório informando a condição de terceiro interessado, oportunidade em que questionou o cumprimento da ordem em imóvel diverso, e, assim sendo, o juiz
a quo
suspendeu o ato constritivo, e em seguida, intimou o agravado, na condição de terceiro interessado, para que comprovasse o manejo de instrumento processual adequado abarcando as matérias necessárias à defesa da sua posse, sob pena de revigoramento da ordem de imissão outrora suspensa.

Nesse contexto, em 27.07.23, foram aviados os embargos de

terceiro.

Ocorre que, a despeito do sobrestamento do ato de imissão, como se sabe, o prazo para oposição de embargos de terceiro é quinquenal e a fluência

corre,

na hipótese em que o terceiro não teve ciência da execução,

da data da turbação ou esbulho.

Desta feita, resta evidente a intempestividade dos embargos de terceiro, vez que em 01.06.23 o embargante, ora agravado, teve ciência inequívoca da contrição judicial pela intimação do oficial de justiça do cumprimento de sentença mediante determinação de imissão de posse, cujo ato, à evidencia, representou efetivo embaraço ao exercício normal da posse, constituindo em verdadeiro ato de turbação, suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para oposição dos embargos de terceiro.

Assim, cientificado da notificação para desocupação do imóvel em 01.06.23, os embargos de terceiro opostos somente em 27.07.23, revelam-se intempestivos, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO.

1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
” ( RAC n.

0001123-61.2011.8.11.0100, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 26.07.22 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – VIABILIDADE – DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 675 DO CPC MESMO HAVENDO CIÊNCIA DE ESBULHO E/OU TURBAÇÃO – CIÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– NECESSIDADE DE RECONHECER A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO – GRATUIDADE CONFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU E TAMBÉM EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que julgou intempestiva a interposição de Embargos de Terceiro, após o decurso do prazo disposto no artigo 675 do CPC, notadamente quando havia ciência dos efeitos do processo envolvendo o imóvel em litígio, eis que os recorrentes tinham ciência da ordem de reintegração de posse, e, ainda assim, deixaram o mencionado prazo fluir; não se aproveitando, portanto, a respeitável tese de possibilidade de manejo dos Embargos de Terceiro, ainda que transitado em julgado a ação possessória
. Deve ser reformada a sentença na parte em que não se reconheceu a hipossuficiência financeira dos recorrentes, que ocorreu em primeiro grau e também em sede recursal, destacando-se que apesar de impugnado o benefício, não houve contundente demonstração da possibilidade financeira dos beneficiários”.
(RAC n. 1000613-23.2020.8.11.0033,

1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 26.04.22 - negritei)

Desta feita, merece ser acolhida a preliminar de intempestividade, a fim de reconhecer a extemporaneidade dos embargos de terceiro, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023